Tribunal: TJES
Processo: 5009252-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EMBARGOS DE TERCEIROS - COMPRA DE VEÍCULO – ADQUIRENTE DE BOA FÉ - ALIENAÇÃO DO VEÍCULO ANTERIOR
AO REGISTRO DA
RESTRIÇÃO JUDICIA
L
. RECURSO DESPROVIDO
.

1)
Segundo o enunciado da Súmula n. 375 do STJ, “
[o]
reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”.

2)
Na hipótese, em que pese realização da penhora antes da aquisição do veículo, a restrição não fora registrada à época,

conforme se depreende do Dossiê Consolidado do Veículo.

3)
Inexistindo gravame no Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV, no momento da transferência do bem, presume-se a boa-fé do terceiro adquirente.

4
)

Recurso
des
provido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009252-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASA DO ADUBO S.A

AGRAVADO: DANIEL LANGAMER

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EMBARGOS DE TERCEIROS . COMPRA DE VEÍCULO . ADQUIRENTE DE BOA FÉ. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO ANTERIOR
AO REGISTRO DA
RESTRIÇÃO JUDICIA
L
. RECURSO DESPROVIDO
.

1)
Segundo o enunciado da Súmula n. 375 do STJ, “
[o]
reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”.

2)
Na hipótese, em que pese realização da penhora antes da aquisição do veículo, a restrição não fora registrada à época,

conforme se depreende do Dossiê Consolidado do Veículo.

3)
Inexistindo gravame no Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV, no momento da transferência do bem, presume-se a boa-fé do terceiro adquirente.

4
)

Recurso
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em perquirir se é devida a desconstituição das medidas restritivas que recaem sobre o veículo “
Caminhão, aberta, marca/modelo M. Benz/L 608, Diesel, ano de fabricação e modelo 1983/1983, cor branca, placa MOZ-5831/MG (Placa Atual MOZ5I31/MG), Chassi 30830212614297 e Renavam nº. 00418694745
”.

Segundo consta, nos autos do processo de execução nº 0000415-18.2020.8.08.0055, fora procedida a penhora do veículo em
30.11.2020
, oportunidade em que nomeado o executado
José Rodolfo Krolling
como depositário fiel (fls. 46 – Id. 9013063).

Ocorre que, após o deferimento de realização de leilão virtual, o agravado
Daniel Langmer
ajuizou embargos de terceiro, argumentando que adquirira o veículo quando ainda não havia nenhum registro de medida restritiva e que o transferiu regularmente perante o órgão de trânsito competente.

Ora, o caso é de manutenção da decisão agravada.

Vale relembrar que, segundo o enunciado da Súmula n. 375 do STJ,
“
[o]
reconhecimento da fraude à execução depende do
registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”
.

Verifica-se, na hipótese, que a penhora fora realizada em
30.11.2020
e o caminhão adquirido pelo agravado, em
20.12.2021
, todavia, conforme se depreende do Dossiê Consolidado do Veículo (Id. 9013059),
a sobredita restrição não fora
registr
ada

à

época
.

Aliás, no Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV, referente ao exercício de 2021 (Id. 9013059 – pg. 21), também
não consta
qualquer gravame,
o
que corrobora a boa-fé do terceiro adquirente.

Nesse cenário, dada a ausência de prova de má-fé do agravado, não há que se falar em fraude à execução.

A propósito, a pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BUSCA E APREENSÃO. ADQUIRENTE DE BOA FÉ. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO NO DETRAN AO TEMPO DA COMPRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1) A responsabilidade patrimonial, como regra geral, recai sobre as partes que participam da relação jurídica processual, sendo apenas de forma excepcional permitido ao juiz que determine a constrição patrimonial daquele que não participou do processo (art. 790 do Novo CPC). 2) No caso em exame, a parte ora embargante adquiriu o veículo posteriormente penhorado na execução em apenso de quem figura como executado em tal processo. 3) A transferência da propriedade de coisa móvel se opera com a tradição e não com o registro, “in casu”, junto ao DETRAN, conforme o disposto nos artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil. O registro da transferência do veículo junto ao DETRAN não condiciona a validade da compra e venda do bem, porquanto é uma exigência que visa apenas o controle sobre os veículos e seus proprietários, e não a imprimir validade ao ato jurídico. 4)
Na época da alienação do veículo, não havia qualquer registro de constrição sobre o mencionado veículo. Além disso, não há qualquer prova de má-fé do terceiro adquirente. Portanto, não há como caracterizar a fraude à execução.
5) A parte embargante fez prova de que adquirira o veículo antes do advento de sua penhora. Além disso, não fora produzida prova de sua má-fé. Logo, resta caracterizada como terceira de boa-fé, pelo que a penhora lançada sobre o veículo deve ser baixada, pois quando de seu advento não mais integrava o patrimônio da parte executada. 6) Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0007553-91.2017.8.08.0006, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data: 21/Aug/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIROS - ILEGITIMIDADE – TEORIA DA ASSERÇÃO - COMPRA DE VEÍCULO – PRESUNÇÃO ADQUIRENTE DE BOA FÉ - ALIENAÇÃO DO VEÍCULO ANTERIOR À RESTRIÇÃO JUDICIAL ANOTADA JUNTO AO PRONTUÁRIO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. 2. O art. 674 do CPC/15 dispõe que: “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro” e que estes podem ser opostos pelo terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor (art. 674, §1º, CPC). 3.A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça “é iterativa no sentido de que a análise das condições da ação, tal como a legitimidade ativa ad causam, a porventura acarretarem a extinção do processo sem resolução do mérito, são aferidas à luz da teoria da asserção, isto é, mediante a análise das alegações formuladas pelo autor na petição inicial, de modo que, demandando tais questões um exame mais aprofundado, essa medida implicará julgamento de mérito”. (STJ, REsp n. 1.749.223/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.). Sob esse panorama, ao menos no momento em que essa decisão foi proferida, verifico a legitimidade da empresa autora para figurar no polo ativo porque o veículo está registrado no nome da empresa Attra Veiculos Multimarca Ltda, conforme consta no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV. 4.
Presume-se a boa-fé do terceiro adquirente quando não houver registro no órgão competente acerca da restrição de transferência do veículo. E, na hipótese dos autos, a embargante anexou documento de autorização de transferência de veículo datada de 19/12/2022, sendo anterior à determinação de restrição via Renajud.
5. Recurso conhecido e desprovido. Pedido de reconsideração prejudicado. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003299-95.2023.8.08.0000, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 10/Jul/2023)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 16.09.2024 a 20.09.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto do e. Relator.

Sessão virtual: 16-20/09/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões